Tribunal: TCU
Processo: 023.841/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1840/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Joelson Martins Barrozo contra os termos do Acórdão 8381/2021-TCU-Segunda Câmara , que apreciou embargos de declaração opostos em face de decisão que julgou recurso de reconsideração ( Acórdão 6880/2020-TCU-Segunda Câmara ) interposto pelo próprio recorrente contra o acórdão condenatório ( Acórdão 10347/2017-TCU-Segunda Câmara ). considerando que no âmbito deste Tribunal não é admitida a interposição de recurso de mesma espécie contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto, exceto embargos de declaração, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU pelo não conhecimento do recurso; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992; e 285, caput e §2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração R005 (peça 177), interposto por Joelson Martins Barrozo, por ser inadequado para combater deliberação que apreciou embargos de declaração opostos em face do primeiro recurso interposto, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU, devendo o processo prosseguir com as providências necessárias ao cumprimento do acórdão condenatório, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.841/2015-0 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: I B R Construtora Ltda - EPP (06.272.107/0001-75); Joelson Martins Barrozo (XXX.710.552-XX); José Maria Bessa de Oliveira (XXX.632.802-XX). 1.2. Recorrente: Joelson Martins Barrozo (XXX.710.552-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Grande - AP. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Vânia Maria Macedo Fontoura (3.673/OAB-AP) e Ana Diandra Fontoura Moreira (25.911/OAB-PA), representando Joelson Martins Barrozo; Rebeca Araujo Silva de Mello (2713/OAB-AP), Lana Michele Salgado Monteiro (3823/OAB-AP) e outros, representando José Maria Bessa de Oliveira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.